Tribunal: TRF3
Processo: 5006467-62.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
166/1327)

5006467-62.2020.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006467-62.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVALDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAROLINA NICOLE CAMARGO - SP383539-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO CRISTOVAO DA SILVA - SP274011-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. ADIs 2.110 E 2.111. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LEI 9.876/99. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESCOLHA DA REGRA MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para reformar sentença e julgar improcedente pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, denominada “Revisão da Vida Toda”. O agravante sustenta a necessidade de suspensão dos processos relativos ao Tema 1.102 do STF até o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111 e no RE 1.276.977, bem como defende a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99 quando prejudicial ao segurado, em face do art. 29, I, da Lei 8.213/91, invocando o direito ao melhor benefício. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para julgar procedente a revisão ou, subsidiariamente, suspender o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111 e no RE 1.276.977; (ii) estabelecer se subsiste o direito do segurado à Revisão da Vida Toda, com a possibilidade de optar pela regra de cálculo mais favorável, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, em desacordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC.

A decisão agravada reconhece que a preliminar de suspensão do processo está prejudicada em razão do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, nas quais o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, consolida o entendimento de que não há direito à escolha da regra de cálculo mais favorável para incluir contribuições anteriores a julho de 1994.

A declaração de constitucionalidade da regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/99 impõe sua aplicação obrigatória, afastando o direito à opção pela regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, bem como o alegado direito ao melhor benefício nesse contexto.

A mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada não configura violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC, quando ausentes argumentos novos e pertinentes capazes de infirmar a decisão, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99, afasta o direito do segurado à escolha da regra de cálculo mais favorável para fins de Revisão da Vida Toda.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, não atende ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC e deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006467-62.2020.4.03.6183

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS RODRIGUES D IMPERIO - SP318430-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KAROLINA NICOLE CAMARGO - SP383539-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO CRISTOVAO DA SILVA - SP274011-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO FERNANDO FORDELLONE - SP114870-A

APELADO: EVALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno (ID 343280702) interposto por EVALDO DE OLIVEIRA em face da decisão monocrática (ID 326674255) que deu provimento ao apelo do INSS para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, conhecido como "Revisão da Vida Toda".

Em seu recurso, requer o agravante a reforma da decisão, alegando, em apertada síntese, a necessidade de manutenção da suspensão dos processos que versem sobre o Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal, até a data da publicação do trânsito em julgado dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111 e no Recurso Extraordinário (RE) 1.276.977. Argumenta que a decisão monocrática padece de vício ao prejudicar a preliminar de suspensão e ao não reconhecer o direito à Revisão da Vida Toda, fundamentando-se na inconstitucionalidade da regra de transição (art. 3o da Lei no 9.876/99) quando esta se mostra prejudicial ao segurado, em face da regra definitiva (art. 29, I, da Lei no 8.213/91), e invocando o princípio do direito ao melhor benefício.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pela C. 8a Turma desta Corte, com o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e determinar a revisão do benefício ou, subsidiariamente, a suspensão do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O agravo interno não prospera, devendo ser mantida a decisão monocrática em sua integralidade.

Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, compete ao agravante impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, ônus processual do qual não se desincumbiu. O recurso reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar sua fundamentação.

A decisão agravada já havia enfrentado a questão relativa à necessidade de suspensão do processo e o mérito da Revisão da Vida Toda.

Primeiramente, no que concerne ao pedido de suspensão dos autos, a decisão monocrática expressamente consignou que tal preliminar estava prejudicada em virtude do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2.110 e 2.111, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/99.

Em seguida, a decisão agravada abordou o mérito da Revisão da Vida Toda, explicando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, consolidou o entendimento de que não há direito à escolha da regra de cálculo mais favorável que inclua contribuições anteriores a julho de 1994, enfatizando que:

“Neste cenário, confirmou-se a decisão da Suprema Corte que não reconheceu o direito à revisão pleiteada, ou seja, o direito de o beneficiário incluir no cálculo de sua aposentadoria, as contribuições previdenciárias, acaso mais favoráveis, anteriores a julho de 1994. Com efeito, restou expressamente confirmado, no bojo dos referidos embargos, que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, ocasiona a superação da tese debatida no Tema 1.102 do STF (...) Deste modo, declarada a constitucionalidade da regra de transição prevista no art. 3o da Lei no 9.876/99, com sua aplicação obrigatória, não mais subsiste o direito à escolha do melhor benefício, tampouco o direto a inclusão, no período básico de cálculo, dos salários-de-contribuição anteriores à competência de julho de 1994."

Constata-se, portanto, que todas as alegações apresentadas nas fundamentações do agravo interno foram devidamente apreciadas pela decisão monocrática, motivo pelo qual tais argumentos não conseguem refutar os fundamentos de modo a evidenciar o equívoco da decisão, restringindo-se a repetir argumentação com o objetivo de reexaminar a questão nela abordada.

Desse modo, a repetição que se realiza da essência dos fundamentos expostos na decisão impugnada, adequadas para a resolução da lide, não caracteriza ofensa ao art. 1.021, § 3o, do CPC/2015, considerando que tal preceito, analisado em conjunto com o seu §1o, não estabelece ao magistrado, no âmbito do agravo interno, a obrigação de reformular o conteúdo da decisão com os mesmos fundamentos, porém utilizando terminologia diversa, quando ausentes novas (e pertinentes) argumentações recursais.

Neste sentido, inclusive, há jurisprudência: AgInt no AREsp 1745951/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021; AgInt no AREsp 1703571/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021.

Impõe-se, dessa forma, a manutenção da decisão agravada, pelos mesmos motivos e fundamentos pertinentes já expostos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102 DO STF. ADIs 2.110 E 2.111. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o DA LEI 9.876/99. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESCOLHA DA REGRA MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por segurado em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS para reformar sentença e julgar improcedente pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, denominada “Revisão da Vida Toda”. O agravante sustenta a necessidade de suspensão dos processos relativos ao Tema 1.102 do STF até o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111 e no RE 1.276.977, bem como defende a inconstitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99 quando prejudicial ao segurado, em face do art. 29, I, da Lei 8.213/91, invocando o direito ao melhor benefício. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo para julgar procedente a revisão ou, subsidiariamente, suspender o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos nas ADIs 2.110 e 2.111 e no RE 1.276.977; (ii) estabelecer se subsiste o direito do segurado à Revisão da Vida Toda, com a possibilidade de optar pela regra de cálculo mais favorável, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, em desacordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC.

A decisão agravada reconhece que a preliminar de suspensão do processo está prejudicada em razão do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, nas quais o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, consolida o entendimento de que não há direito à escolha da regra de cálculo mais favorável para incluir contribuições anteriores a julho de 1994.

A declaração de constitucionalidade da regra de transição prevista no art. 3o da Lei 9.876/99 impõe sua aplicação obrigatória, afastando o direito à opção pela regra definitiva do art. 29, I, da Lei 8.213/91, bem como o alegado direito ao melhor benefício nesse contexto.

A mera reprodução dos fundamentos da decisão agravada não configura violação ao art. 1.021, § 3o, do CPC, quando ausentes argumentos novos e pertinentes capazes de infirmar a decisão, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento das ADIs 2.110 e 2.111 pelo STF, que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99, afasta o direito do segurado à escolha da regra de cálculo mais favorável para fins de Revisão da Vida Toda.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados, não atende ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC e deve ser desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão